Tribunal: TJES
Processo: 5023387-73.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023387-73.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: CONVICTA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023387-73.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANESTES SEGUROS SA

RECORRIDO
: CRISTIANE DOS SANTOS CARDOSO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO SEGURO AUTOMOTIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A autora relata ter procurado a corretora ré para renovar seu seguro automotivo, porém foi surpreendida com a informação de que sua apólice estava cancelada desde outubro de 2023 por inadimplência, embora jamais tenha sido notificada e sempre tenha mantido seus compromissos financeiros em dia. Além disso, alega que a corretora apresentou novo orçamento de seguro sem esclarecer que se tratava de contrato diverso, o que resultou na perda de bônus acumulado em 12 anos. Por essas razões, requer indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento do contrato de seguro por inadimplemento, sem prévia notificação do segurado, é válido; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por dano moral e se o valor arbitrado é proporcional às circunstâncias do caso

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Depreende-se dos autos que a requerente contratou seguro automotivo junto ao réu Banestes Seguros S.A, através da corretora corré Convicta Corretora e Administradora de Seguros LTDA, tendo sido pactuado o pagamento do prêmio de forma parcelada no débito em cartão de crédito, com vencimento da primeira parcela em 19/05/2023 e da última em 19/02/2024, sendo a vigência da apólice entre os períodos de 09/05/2023 até 09/05/2024. Ocorre que ao ser enviado pedido de débito da 5° (quinta) parcela, não havia saldo no crédito da autora, o que acarretou em cancelamento automático da apólice. A autora, no entanto, alega não ter sido notificada do inadimplemento nem do cancelamento contratual, tendo sido surpreendida ao buscar a renovação do serviço.

5. A jurisprudência é no sentido de que o cancelamento da apólice por inadimplência deve ser precedido de notificação prévia do devedor, conferindo-lhe oportunidade de afastar a mora ou impugnar os débitos cobrados. Nesse sentido, o STJ já decidiu: “
[...] 2. Nos termos dos precedentes desta Corte, considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro, em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação.[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 1530000 SC 2019/0187245-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020).

6. No caso dos autos, a recorrente não se sucumbiu do ônus de demonstrar a efetiva ciência prévia da requerente acerca do cancelamento da apólice, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II do CPC. Restando indevido o cancelamento unilateral do contrato

7. Diante da falha na prestação do serviço, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do CDC.
In casu
, o dano moral encontra-se configurado diante da expectativa frustrada quanto à vigência do seguro contratado, somada à ausência de comunicação formal sobre a suspensão da cobertura, o que expôs a parte autora a situação de insegurança quanto à cobertura de seu bem em eventual sinistro. Sendo assim, é devida a reparação por danos morais arbitrados na hipótese, considerando que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido, bem como levando em conta as circunstâncias do caso concreto comandada. Nesse caminhar, também irretocável o decisum no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado (R$ 4.000,00) encontra agasalho nas circunstâncias fáticas trazidas na exordial, mormente se considerada a sua dupla função (reparação e prevenção) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)